Tribunal: TJDFT
Processo: 0037836-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037836-79.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSEMEIRE ANA DIAS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por PHONE LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (ID 22022132) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ROSEMEIRE ANA DIAS DA SILVA, cedidos originariamente ao cessionário LEONDAS DA MOTA CORREA (ID 13400836 - ID 16187562 ). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Note-se que, no caso dos autos, o Distrito Federal manifestou expressamente sua concordância com o presente pedido de habilitação, conforme petição de ID 22396289. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto